Tribunal: TJES
Processo: 5011232-09.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011232-09.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RECORRIDO: ELIZENIRA DA PENHA DUARTE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. MUNICÍPIO DA SERRA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS DEVIDAMENTE REGISTRADO PELO MUNICÍPIO NOS REGISTRO FUNCIONAIS DA SERVIDORA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE AUTORIZA A INCLUSÃO DOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO MÉDICO NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA. MARCO INICIAL PARA O CÁLCULO DA APOSENTADORIA. INÍCIO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5011232-09.2022.8.08.0048

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE SERRA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

RECORRIDA: ELIZENIRA DA PENHA DUARTE

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo município da Serra, rejeito-a, haja vista que compete ao Instituto de Previdência administrar e gerir informações e valores
repassados pelo ente municipal
,
devendo ser mantida sua legitimidade na presente lide.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PROVENTOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO CONHECIDA – MÉRITO – GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO ODONTOLÓGICO – PRETENDIDA A INCORPORAÇÃO PARA CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E CONSEQUENTE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NÃO CABIMENTO – VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA DEVIDA EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALORES ILEGALMENTE DESCONTADOS – POSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
O Município de Campo Grande é detentor de legitimidade passiva para responder à lide que busca revisão de aposentadoria, cabendo ao Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG a administração e gestão dos valores e diretrizes repassados pela Secretaria de Administração do Município e demais entes administrativos.
A questão relacionada à competência do Juizado Especial já foi matéria debatida nestes autos, tendo aquele especializada declinado da competência e encaminhado os autos para este juízo, estando preclusa qualquer discussão, o que impõe o não conhecimento da preliminar levantada pelo Município. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e, por isso, não se incorporam aos seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Os valores a serem apurados em liquidação de sentença deverão ser atualizados pelo IPCA-E desde a data em que foram descontados e acrescidos de juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, desde a citação, até o dia 08/12/2021, data da promulgação da EC nº 113/2021, quando então, a título de correção monetária e juros de mora, incidirá uma única vez a Taxa Selic. Diante da sucumbência proporcional entre as partes, correta a sentença que distribui os encargos entre as partes. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição dos honorários sucumbenciais ocorre somente quando liquidado o julgado. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0843729-74.2016.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 27/03/2024, p: 01/04/2024)
grifei

Superada essa questão, a meu ver, entendo que o comando sentencial não merece reforma. Explico.

O Instituto de Previdência sustenta que o documento anexado ao ID 11907095 foi expedido para fins de arquivamento pessoal, devendo ser desconsiderado o período compreendido entre 04/03/2002 e 31/12/2003 do cálculo da aposentadoria da autora, visto que tal intervalo deveria ter sido certificado pelo INSS, já que a contribuição ocorreu em favor de tal autarquia.

Contudo, diferente do que sustenta a parte recorrente, observa-se que estamos diante de uma "certidão de tempo de contribuição". Vê-se, ainda, que nele consta a informação de que o mencionado interregno foi averbado na ficha funcional da autora / recorrida como efetivo tempo de contribuição pela portaria nº 476/2007.

Friso, nesse particular, que não me parece crível que o município demandado tenha promovido a aludida averbação sem que a requerente tenha apresentado a respectiva certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS.

Dessa forma, entendo que deve ser mantido no cálculo dos proventos de aposentadoria da autora o período compreendido entre 04/03/2002 a 31/12/2003.

De igual modo, não merece prosperar a alegação do município recorrente de que os afastamentos da autora por motivo de saúde não devem ser contabilizados, pois não teriam sido comprovados por junta médica. É que a própria legislação do município da Serra permite a contabilização dos períodos de afastamento por motivo de licença médica, reconhecendo como salário de contribuição a remuneração decorrente do recebimento de auxílio-doença, atualmente conhecido como benefício por incapacidade temporária.

Vejamos o exposto no art. 65 da Lei n° 2818/2005, do município da Serra:

“Art. 65 - Constitui salário de contribuição, para os efeitos desta Lei:

I -
no caso do segurado ativo a remuneração, compreendidos o
vencimento básico, gratificações, adicionais, abonos, indenizações, décimo terceiro,
auxílio doença
, auxílio reclusão e salário maternidade”.
grifei

Assim, devem ser mantidos no cálculo da aposentadoria da autora os períodos de afastamento decorrentes de licença médica, conforme exposto pelo juízo a
quo
.

Acerca do tema, trago julgado do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE SERRA. LICENÇA MÉDICA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONTAGEM. ART. 6º DA EC 41/03 C/C §5° DO ART. 40 DA CF/88. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A ausência de prestação de serviço e contribuição previdenciária impossibilita a contagem do período para os efeitos de aposentadoria, vedada a contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10º, da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional nº 20/98). 2) Com efeito, nenhum outro tempo que não o de contribuição poderá ser contado para fins de aposentadoria ou pensão dentro do regime peculiar de previdência social do servidor titular de cargo efetivo. Precedentes STJ e TJES. 3) Tratando-se de servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo, somente contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das contribuições, conforme lei do respectivo ente. 4)
Existindo previsão legal (Lei n° 2.818/05), no caso do Município de Serra, de que o período de afastamento decorrente da concessão de auxílio doença compõe o salário de contribuição, faz jus o servidor efetivo a contagem do período correspondente ao gozo do benefício quando comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária.
5) O art. 6º da EC 41/03 c/c §5° do art. 40 da CF/88 exigiam, para a concessão do benefício da aposentadoria especial com proventos integrais para o professor do gênero masculino, 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira e 05 anos no cargo. 6) Os efeitos financeiros da concessão ou revisão dos benefícios previdenciários de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição devem ser fixados na data do requerimento administrativo, momento em que o segurado já preenchia os requisitos para a concessão do benefício. Precedentes 7) Apresentados na exordial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, o julgamento de procedência do primeiro e improcedência do segundo implica sucumbência recíproca. 8) Recurso parcialmente provido. (TJES, AC 0012381-67.2018.8.08.0048, Relator JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data 24/10/2023)
grifei

Por fim, as partes recorrentes argumentam a necessidade de reforma da sentença em relação ao termo inicial para o cálculo das diferenças salariais, que, segundo afirmam, deve ser contado a partir de setembro de 2019, quando se deu o início do recebimento da aposentadoria pela autora.

Porém, conforme bem asseverado pelo juízo singular, o cálculo deve ser realizado tendo como marco a data do início do benefício da aposentadoria, qual seja, 15/07/2019 (vide documento ID 11907097), e não a data de seu efetivo pagamento.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
aos recursos.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)